Tribunal: TJSP
Processo: 1005059-43.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa jurídica com fins lucrativos. Concessão do benefício condicionado à demonstração de insuficiência econômica para suportar custas e despesas processuais. Dificuldade financeira não comprovada. Inteligência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Ação Monitória. Notas fiscais com comprovante de recebimento. Pretensão de

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa jurídica com fins lucrativos. Concessão do benefício condicionado à demonstração de insuficiência econômica para suportar custas e despesas processuais. Dificuldade financeira não comprovada. Inteligência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Ação Monitória. Notas fiscais com comprovante de recebimento. Pretensão de produção de prova oral para comprovar a quitação do débito. Inadmissibilidade. Preliminar rejeitada.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000713839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005059-43.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
SHP - METALURGIA E SISTEMAS AMBIENTAIS EIRELI – EPP, é apelado
JKR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - EPP.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA
SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 23.993
APELAÇÃO CÍVEL No 1005059-43.2019.8.26.0597
COMARCA: SERTÃOZINHO - FORO DE SERTÃOZINHO - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NEMÉRCIO RODRIGUES MARQUES
APELANTE: SHP - METALURGIA E SISTEMAS AMBIENTAIS EIRELI – EPP
APELADO: JKR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - EPP
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa jurídica com fins lucrativos.
Concessão do benefício condicionado à demonstração de
insuficiência econômica para suportar custas e despesas
processuais. Dificuldade financeira não comprovada. Inteligência
da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Ação Monitória. Notas fiscais com
comprovante de recebimento. Pretensão de produção de prova
oral para comprovar a quitação do débito. Inadmissibilidade.
Preliminar rejeitada.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença (fls.
73/74, declarada a fls. 84) de improcedência dos embargos monitórios opostos pelo
apelante, condenando-o no ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida.
Apelam os embargantes insistindo, de início, na concessão da
gratuidade processual e quanto ao mais, alegam preliminar de cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado do feito, sustentando que houve o adimplemento da
dívida, que poderia ter comprovado com oitiva de testemunhas em audiência de
instrução, cuja designação pleiteou. Prequestiona, por fim, o artigo 373, inciso I, do
CPC.
Recurso tempestivo (fls. 86), não respondido (fls. 767) e sem preparo,
ante a insurgência quanto ao indeferimento da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Fica mantido o indeferimento dos benefícios da gratuidade processual.
O artigo 98, do Novo Código de Processo Civil, dispõe que “a pessoa
física ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A Súmula no 481, do C. Superior Tribunal de Justiça, prevê que é
possível a concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com ou
sem fins lucrativos, desde que comprovada a sua impossibilidade de arcar com as
custas processuais.
No caso, tal impossibilidade não restou demonstrada.
Com efeito, o balancete analítico apresentado pelo embargante
referente ao ano de 2018, indica ativo circulante, no mês de outubro, de R$.
1.344,256,74 e, ainda que evidenciem dívidas pendentes e eventuais prejuízos,
demonstram a movimentação de vultosas quantias (fls. 57/61).
A declaração de faturamento no ano de 2019, por sua vez, embora
indique falta de movimentação financeira (fls. 779/780) não merece credibilidade, vez
que a empresa está em plena atividade.
Desse modo, não obstante as dívidas pendentes e as dificuldades em
que a apelante passa no período, não há comprovação da impossibilidade de arcar
com as custas e despesas do processo, que importariam em menos de R$. 2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
A concessão do benefício da gratuidade de justiça se destina,
precipuamente, a pessoas físicas ou jurídicas, comprovadamente destituídas de
meios materiais para fazer frente às despesas judiciais.
Assim, há de ser mantido o indeferimento da benesse.
A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
também há de ser rejeitada.
Trata-se de ação monitória com fundamento em notas fiscais, com
comprovante de recebimento dos produtos pela apelante, sustentando a apelada o
inadimplemento da dívida, cujo valor é de R$. 29.691,12.
Com efeito, os embargos monitórios cingem-se à afirmação de que o
suposto débito não foi comprovado pela autora e nem poderia, vez que teria quitado a
dívida nas dependências da credora, pleiteando a designação de audiência de
instrução e julgamento para comprovar, com depoimento de testemunhas, o
adimplemento.
Ocorre que as notas fiscais e comprovantes de recebimento pela ré
eram suficientes para instruir a ação monitória, não vingando a tese da apelante de
que a autora não comprovou seu crédito.
A ré é quem não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois a ela
competia a prova de pagamento, que haveria de ser documental, por recibo e não por
depoimento testemunhal, como pretendeu.
Isto porque a prova de quitação da dívida haveria de ser irrefutável,
mediante recibos ou qualquer outro documento, de modo que eventual prova oral não
teria o condão de comprová-la e, assim, não se justificava a designação de audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
de instrução para a oitiva de testemunhas.
Sobre o tema, já decidiu esta Corte:
“AÇÃO DECLARATÓRIA - RECONVENÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA
- CERCEAMENTO DE DEFESA - Alegado cerceamento de defesa pelo
indeferimento das provas postuladas - Cerceamento de defesa
inocorrente
Prova testemunhal que se revelava prescindível ao
deslinde do feito, diante da densa prova documental coligida aos autos
- Pagamento do débito, ademais, que deve ser comprovado pela
apresentação do recibo, mercê do art. 320, do Código Civil -
Possibilidade de o Julgador, por ser o destinatário da prova, averiguar
sua conveniência e necessidade para o desate da lide
Pronto
julgamento autorizado, sem qualquer nulidade
Preliminar repelida.
AÇÃO DECLARATÓRIA - RECONVENÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA -
Notas fiscais - Alegação de ausência de lastro a justificar a emissão
das notas - Descabimento Hipótese em que restou comprovada a
prestação de serviços Tese de que a cobrança seria desprovida de
lastro, pois alusiva a período posterior ao desfazimento do negócio, que
resta isolada nos autos, sem suporte em qualquer elemento probatório
Ausência de impugnação aos documentos que instruíram a
reconvenção, ou tampouco de comprovação de pagamento do débito
objeto de cobrança - Exigibilidade da dívida mantida
Sentença
mantida Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1055241-04.2016.8.26.0576; Relator (a): Mario
de Oliveira; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/06/2018; Data de Registro: 29/06/2018)
“Cerceamento de defesa. Pretensão de provar pagamento com prova
oral. Preliminar rejeitada. Embargos à monitória. Obrigação decorrente
de compromisso de compra e venda - pagamento não demonstrado.
Sentença improcedente. Negado provimento ao PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 38a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO Apelação no 0003612-76.2011.8.26.0416 egf
fls. 4 recurso.” (Apelação no 00672-52.201.8.26.0297, 9a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Lucila Toledo, v.u, j. 12.3.2013). “Cobrança.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Apelante que se comprometeu
em homologação de dissolução de união estável a quitar dívida da
companheira em ação monitória. Ausência de prova do pagamento por
parte do requerido. Sentença de procedência mantida. Aplicabilidade do
art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Recurso desprovido.”
(Apel. n. 9225017-23.2008.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Rel. Des. Coelho Mendes, v.u., j. 29.1.2013).
Em suma, há de ser mantida a improcedência dos embargos
monitórios por não ter a devedora-apelante se desincumbido de comprovar
documentalmente o adimplemento da dívida, impondo-se a majoração da verba
honorária para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator